Tribunal: TJMT
Processo: 1028388-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028388-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), SERGIO WIRES DE ALMEIDA - CPF: 588.663.021-04 (AGRAVANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

-

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II -
S
ob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO WIRES DE ALMEIDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de
R
eparação por
D
anos
M
ateriais e
I
ndenização por
D
anos
M
orais nº 1022412-74.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO LEILÕES
, indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante aduz que foi vítima de golpe, o que o colocou em uma situação de extrema dificuldade financeira, de modo que não tem condições de arcar com as custas e emolumentos processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

As agravadas
Pagseguro
Internet Ltda
e
Google Brasil Internet Ltda, apresentaram suas contrarrazões, em que pugnaram, um uníssono, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário, isso porque,
d
a detida análise da prova documental apresentada nos autos, sobretudo
d
a declaração de imposto de renda do requerente atinente ao exercício de 2023 (id n. 192711658), é facilmente verificável que a remuneração auferida e
a sua
extensão patrimonial
justificam o indeferimento da benesse.

Com efeito,
além de possuir outros veículos e bens imóveis, o agravante possui aplicações financeiras e aufere renda anual em quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no cargo de gerente de empresa do setor privado.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -
deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente
,
indeferiu a benesse, em razão da c
apacidade
financeira do agravante de quitar as custas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024